Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-85.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704251-85.2018.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PANIFICADORA ARUBA LTDA - ME, ELIANE ELOI ARAUJO RODRIGUES, NELSON DA APARECIDA RODRIGUES, WESLEY ELOI ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO VIA DJE. PRESCINDIBILIDADE. EMPRESA PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. SUBSTITUIÇÃO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento de abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação do advogado, bem como a intimação pessoal da parte para impulsionarem o feito, no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, conforme preconiza o § 1o do art. 485, do CPC. 2. Tratando-se de empresa que aderiu à parceria de expedição eletrônica, na forma da PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela PORTARIA GC 140 de 17 de setembro de 2018, considera-se válido o acesso efetuado por advogado da parte e o respectivo registro de ciência lançado, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 485, §1o do Código Civil, sustentando que é imprescindível a intimação pessoal do autor e de seu patrono, com fim de sanar eventual vício, antes da extinção do feito em razão deste. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 28114850, pág. 1) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, diante da ausência de comprovante do pagamento no ato da interposição do recurso, o recorrente foi intimado a recolher em dobro o valor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 28317324). Todavia, deixou transcorrer, in albis, o lapso temporal deferido (certidão de id 28597072), trazendo o comprovante apenas após o escoamento do prazo (id 28638974 e id 28638974). Diante do exposto, mostra-se deserto o presente recurso. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o desatendimento ao requisito geral do preparo, o recurso não mereceria seguir, pois também não supera a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça.” (AgRg no AREsp 1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 24/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012